Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711240-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava (ID 24930319) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (N. 88538095 - Pág. 1) que, em exceção de pré-executividade, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, rejeitou a alegação de nulidade da citação. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a agravante apresentou Embargos à Execução Fiscal – Proc. 0726441-25.2021.8.07.0016, em que alega a nulidade da citação. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR